Tribunal: TJMT
Processo: 1020470-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020470-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), KLAY LEITE DE MELO E SILVA - CPF: 013.049.981-18 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLAY LEITE DE MELO E SILVA
IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
NEGATIVA
DE AUTORIA – MERO USUÁRIO - VIA IMPRÓPRIA -
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de
negativa
de
autoria
, sob o argumento de que o paciente seria
usuário
de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da considerável quantidade de drogas apreendida em seu poder, além do risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta condenação provisória pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020470-57.2020.8.11.0000

PACIENTE: KLAY LEITE DE MELO E SILVA
IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Márcio Ribeiro Rocha, em favor de
KLAY LEITE DE MELO E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar.

Aduz, ainda, que o paciente seria mero usuário e há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar de o paciente estar preso desde 29/7/2020, não houve o oferecimento da denúncia até o instante da impetração.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
60061495.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
61618965.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
61919077.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLAY LEITE DE MELO E SILVA
IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Inicialmente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, é de se registrar a prejudicialidade, uma vez que a exordial acusatória já foi oferecida, em 27/08/2020, dando-o como incurso no art. art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, conforme noticiado pelo juízo
a quo
, em suas informações estando, portanto, concluída a fase investigativa, estando os autos na fase da defesa preliminar.

Além do mais, a contagem dos
prazos no processo penal deve ser feita de forma global, considerando toda a instrução criminal e não os atos e fases isoladamente.

Em relação aos fatos, em consulta ao sistema PJE, consta na denúncia que:

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de julho de 2020, às 11h30min, durante calamidade pública, na residência localizada na Rua Baio, n.o 12, Bairro Jardim Joquei Club (casa de esquina cor cinza), nesta cidade, o denunciado Klay Leite de Melo e Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha,
com massa de 1,085 kg (um quilograma e oitenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67813-01).

De acordo com o que foi apurado, os investigadores de polícia da DRE receberam informações de que ocorria a mercancia de drogas na residência do denunciado Klay, vulgo “Tonight”, cujo suspeito foi apontando como membro de facção criminosa (Comando Vermelho), b
em como distribuidor de tóxicos no bairro Jardim Jockey Club. Por conta desses fatos, os policiais civis realizaram monitoramento do imóvel do denunciado,
oportunidade em que observaram intensa movimentação de pessoas no local, típica de locais onde existe o comércio espúrio.

Após as diligências, foi constatado ainda que o denunciado, além de traficante afamado naquela região, causava bastante temor na vizinhança. No dia fatídico, com a realização de campana, os investigadores visualizaram o denunciado saindo da residência, percebendo que ele apresentava volume anormal no bolso de sua vestimenta. Ao notar a aproximação dos agentes o denunciado Klay tentou evadir do local, no entanto, ele foi contido por outra equipe de policiais civis que auxiliava na operação.

Questionado a respeito de sua tentativa de fuga, o denunciado admitiu que havia droga em sua residência, mas afirmou que era para seu consumo pessoal. (...)”

Em relação à tese de ser o paciente mero usuário, e a droga apreendia era para consumo próprio, é questão incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, por demandar dilação probatória.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a considerável quantidade de entorpecentes, além de possuir outras processos criminais,

in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Klay Leite de Melo e Silva, autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas).

(...)

A representante do Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva, e por sua vez, a Defesa apresentou pedido de concessão da liberdade provisória do autuado.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme
depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

(...)

Segundo consta nos autos, uma equipe da Polícia Judiciária Civil (Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes) estava realizando na região do bairro Jardim Jockey Club nesta Capital, e tentaram realizar uma abordagem de um possível suspeito de tráfico de drogas, e que ao ser abordado o flagranteado empreendeu fuga, sendo esta frustrada pela equipe da PJC, bem como, que logo após a sua captura, o acusado disse que empreendeu fuga devido ter em sua residência um “
flagrante”, e este concedeu acesso aos policiais a sua casa sendo encontrado no local 1 (uma) peça com peso de aproximadamente 1 (um) quilo de substância análoga a maconha, a qual testou positivo no exame pericial..

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), posto que tudo levar a crer que o comércio de drogas continuaria, demonstrando
não se tratar aparentemente de um simples usuário de drogas, bem como se verifica que o autuado ostenta outras passagens criminais.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfretamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de KLAY LEITE DE MELO E SILVA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...).

Ao indeferir a revogação da prisão cautelar, consignou, in verbis:

Vistos, etc.

(...)

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão proferida em 30.07.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 01 (um) tablete de maconha, com massa de 1,085 kg (um quilograma e oitenta e cinco gramas) –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

Não bastasse isso, a mantença prisão preventiva do autuado também é corroborada pelos seus péssimos antecedentes criminais, tendo em vista que ele ostenta condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas (Autos 16839-74.2012.811.0042). Além disso, responde ação penal pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador (Autos 20925-25.2011.811.0042).

(...)

Aliás, como muito bem trouxe à reflexão o MP, o requerente foi “(...) preso em flagrante no dia 29/07/2020, quando já havia sido diagnosticado com tuberculose, conforme laudo médico datado de 14/07/2020, e ele já tinha ciência de que a cidade enfrentava medidas restritivas para fins de contenção do novo Coronavírus”, entretanto, a enfermidade não lhe impediu de se ver envolvido em novo flagrante relacionado à prática, em tese, do tráfico de drogas.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do acusado KLAY LEITE DE MELO E SILVA, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de KLAY LEITE DE MELO E SILVA. (...)”

Na hipótese,
como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante em razão da apreensão de
considerável quantidade de substância entorpecente –
1,085 kg (um quilograma e oitenta e cinco gramas) de maconha -
além do risco de reiteração delitiva, pois consoante registrado pelo Magistrado, o paciente ostenta condenação provisória pelo mesmo delito de tráfico de drogas, além de responder outra ação penal.

Com efeito, os indícios de que o paciente possui envolvimento em outros crimes enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo, pois consoante a denúncia, o paciente encontra-se profundamente envolvido na traficância.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”
(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020